Tribunal: TJMT
Processo: 1027112-49.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027112-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (REPRESENTANTE), RAMAO CORREA BARBOSA - CPF: 408.795.261-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS ESTRANHO À DEMANDA - PESSOA NATURAL - NULIDADE RECONHECIDA – RETORNO DOS AUTOS PARA DEVIDO PROSSEGUIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A carta de citação destinada à pessoa natural deve ser recebida pelo próprio citando, sob pena de se contrariar o disposto no art. 248, § 1º do Código de Processo Civil, caracterizando a nulidade do ato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1027112-49.2022.8.11.0041 movida em desfavor de RAMAO CORREA BARBOSA, decretou a revelia da parte requerida e, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.471,52, a ser corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que ‘a condenação da parte requerida foi aplicada por antecipação do prazo legal e antes das diligencias de citação da mesma, não sendo possibilitado, que fossem tomadas de medidas no sentido de evitar que a mesma se insurja com as alegações futuras de não poder ser obrigada ao pagamento da divida, em razão de não ter sido citada nessa ação; eis que, após a lavratura do termo de audiência, a certificação e o envio concluso à Douta Magistrada
a quo
com a informação do ocorrido, houve a ausência da parte requerida em audiência de conciliação, diante da ausência de citação; não ocorrendo a intimação da parte autora ora apelante, para dar prosseguimento ao feito, exarando a r. sentença.’.

Salienta a ocorrência de nulidade de citação pelo recebimento da carta de citação por pessoa estranha à relação processual, que pelo mesmo motivo a parte requerida não se integrou no polo passivo da demanda, cujo fato haveria então de ser oportunizado à parte autora tomar as medidas a fim de regularizar a pendência, que certamente requerida fosse expedido mandado de citação, à parte requerida, com diligenciamento através de oficial de justiça, com hora certa, tomando por base os artigos 252, 253 e seu respectivo paragrafo 2º, do CPC, a fim de subsidiar nesse cumprimento do mandando pelo meirinho, dirigindo-se ao endereço indicado a fim de citar a pessoa do requerido Ramão Correa Barbosa.

Requer seja decretada a nulidade, a partir do ato processual que desencadeou, qual seja, do Termo de Audiência, os quais, se não anulados, acarretarão à apelante os sérios transtornos e prejuízos deduzidos do presente apelo, que espera seja considerado tempestivo e acolhido, com unanimidade, pela decretação de nulidade do referido TERMO e da r. sentença, consequentemente determinando-se o retorno dos autos à primeira instância a fim de se dar prosseguimento aos andamentos do processo, com cobertura de prazo para a parte autora ora apelante, dar prosseguimento aos requerimentos e demais diligencias de citação da parte requerida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1027112-49.2022.8.11.0041 movida em desfavor de RAMAO CORREA BARBOSA, decretou a revelia da parte requerida e, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.471,52, a ser corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se da sentença recorrida o seguinte relato dos fatos:

“(...)Decido.

Decreto a revelia da requerida, e diante da prova documental acostada na exordial passo ao julgamento antecipado.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou a matéria e fixou que

consoante orientação firmada no REsp n. 1.117.903/RS (DJe 1º/2/2010), sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, de que os serviços de fornecimento de água e esgoto são remunerados por preço público (tarifa), e não por taxa, razão por que não se lhes aplicam os prazos prescricionais do Código Tributário Nacional e do Decreto n. 20.910/1932. 'É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal" (Aglnt no AgInt no REsp 1.591.858/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/11/2016).

No mais, tendo a autora colacionado o termo de confissão de dívida ao id n. 902292841, e que esse não foi contestado, a procedência do pedido é medida impositiva.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.471,52, a ser corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”. (id. 183474702)

Em síntese, a apelante requer
a cassação da sentença que julgou procedente a demanda, em face a nulidade de citação da parte ré.

Extrai-se dos autos que a carta de citação, expedida no processo de origem e destinada ao réu ora apelado, foi recebida por ‘Geida Moura’ (id. 183475248).

Portanto, a carta de citação destinada à pessoa natural deve ser recebida pelo próprio citando, sob pena de se contrariar o disposto no art. 248, § 1º do Código de Processo Civil, caracterizando a nulidade do ato.

A propósito:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER - CITAÇÃO POR CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NULIDADE DA CITAÇÃO. A citação de pessoa física, realizada pelo correio, deve ser recebida pessoalmente pelo citando, conforme preconizado nos artigos 242 e 248, §1º, do CPC/2015. No caso em que o Aviso de Recebimento for assinado por terceiro estranho à lide, a rigor deverá ser declarada a nulidade do ato citatório." (TJMG - Apelação Cível 1.0400.17.001797-6/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 23/04/2019)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido." (REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020.)

Assim, sob o fato da citação ter sido dirigida e recebida por pessoa estranha à demanda, e assim fazendo resultar os andamentos do processo sem a informação à Julgadora; necessária a decretação de nulidade da r. sentença em face da nulidade de citação não observada.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para decretar a nulidade do referido Termo de Audiência e da r. sentença, consequentemente determinando-se o retorno dos autos à primeira instância a fim de dar prosseguimento aos andamentos do processo, com cobertura de prazo para a parte autora ora apelante, dar prosseguimento aos requerimentos e demais diligencias de citação da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024